Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória é medida caracterizada pela precariedade, admitindo revogação ou alteração em qualquer momento processual, conforme prevê o artigo 296 do Código de Processo Civil.
2. Caso o pedido relativo à tutela antecipadamente concedida seja julgado improcedente, cabe reparação do dano sofrido pela parte adversa, de acordo com o artigo 302 do CPC.
3. A responsabilidade pelo ressarcimento dos danos suportados em decorrência da implementação de tutela provisória tem natureza objetiva, independendo de demonstração de culpa ou má-fé da parte que requereu a medida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.